Tribunal: TJSP
Processo: 0005184-40.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005184-40.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante IVONEI
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005184-40.2020.8.26.0032 -Voto no 22.397 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0005184-40.2020.8.26.0032
Apelante: IVONEI PEREIRA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : WELLINGTON JOSÉ PRATES
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAÇATUBA
Voto no 22.397
Apelação. Crime de furto qualificado. Atenuação das penas.
Impossibilidade. Fixação de regime inicial mais brando.
Impossibilidade. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.480/483), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.480/487 na qual
foi condenado às penas de 01 (um) ano e 09 (nove)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
09 (nove) dias-multa, calculados no mínimo legal,
pela acusação do crime de furto qualificado
tentado (artigo 155, § 4°, incisos I, II e IV, c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal),
pretendendo a atenuação das penas e a fixação de
regime inicial mais brando (fls.500/516).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.664/673).
A Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005184-40.2020.8.26.0032 -Voto no 22.397 - MO
3
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.702/710).
O processo foi desmembrado em
relação
aos
corréus
ESTEVANILDO
E
CLEONIS
(fls.687).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não há questionamentos em relação
à autoria e à materialidade porque o Réu condenado
não recorreu da Sentença nesse sentido; portanto,
limita-se
em respeito ao princípio do tantum
devolutum quantum appellatum a análise recursal
aos demais temas trazidos pela Defesa, como já
assentou o Superior Tribunal de Justiça (HC n°
226.193-DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina -
Desembargador Convocado do TJ/RS, 6a T., j. em
10.04.2012):
“3. Efeito devolutivo dos recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da atuação
do órgão judicante ad quem aos contornos traçados na
insurgência recursal. Medida que mantém hígidos
princípios basilares da Justiça: da inércia jurisdicional,
da igualdade processual e da inafastabilidade da
jurisdição.
4.
O
princípio
tantum
devolutum

quantum appellatum tem regência sobre o âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005184-40.2020.8.26.0032 -Voto no 22.397 - MO
4
recursal penal, a fim de coibir manifestações extra ,
citra ou ultra petita ”.
A despeito da ausência do laudo,
a qualificadora da escalada está bem delineada
porque: 1. na fase extrajudicial, o Réu confirmou
informalmente a prática do crime aos policiais,
inclusive quanto à forma de execução (fls.13),
sendo
essas
circunstâncias
confirmadas
judicialmente pelas testemunhas (mídia digital).
Diversamente do que ocorre com a
qualificadora do rompimento de obstáculo (com o
registro
de
retificação
de
posicionamento
anterior), não há necessidade, na escalada, de
realização de perícia, como ensinam: 1. Fernando
Capez (“Curso de Direito Penal”, vol. 2, Ed.
Saraiva, 7a ed., 2007, p.406): “É prescindível o exame
pericial, pois nem sempre a escalada deixa vestígios. Geralmente a escalada
é reconhecida pela só descrição do fato criminoso. Assim, a própria narrativa
do réu no sentido de que removeu telhas para adentrar na residência, que
pulou um muro muito alto, ou que passou por uma galeria subterrânea já
configura a qualificadora em tela. A prova pericial somente será necessária
se a escalada deixar vestígios”; 2. Flávio Augusto Monteiro
de Barros (“Direito Penal” - Parte Especial - vol.
2, Ed. Saraiva, 2a ed., 2009, p.353): “Finalmente, a
prova pericial só é necessária quando a escalada deixa vestígios. Caso
contrário, a qualificadora pode ser provada por outro meio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005184-40.2020.8.26.0032 -Voto no 22.397 - MO
5
Quanto à sanção penal, nada há a
ser alterado.
Ao
Magistrado
prolator
da
sentença cabe a fixação da sanção penal entre o
mínimo e o máximo da pena cominada, nada sugerindo
patamar de base ou percentual mínimo de praxe como
obrigatórios.
Aqui,
contudo,
a
pena-base
se
afastou corretamente do mínimo, na proporção de
1/2 (metade), observada a tripla qualificação, a
sugerir maior reprovabilidade da conduta, bem como
a
existência
de
outros
registros
criminais
(fls.205,
239,
281/282
e
353/359),
tudo
a
demonstrar personalidade do Réu desvirtuada e
voltada à prática de crimes, tomada a expressão
não no sentido restrito da Súmula n° 444 do
Superior Tribunal de Justiça, mas na acepção de
boa personalidade e boa conduta social (seus bons
valores intrínsecos e seu bom comportamento e
respeito perante a coletividade), em harmonia com
os termos do artigo 59 do Código Penal.
Em
segunda
etapa
de
quantificação, o agravamento de 1/6 (um sexto)
pela reincidência, apesar de moderado, é correto,
sendo assim mantido.
Em
relação
ao
regime
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005184-40.2020.8.26.0032 -Voto no 22.397 - MO
6
cumprimento de pena, em harmonia com os termos do
artigo 59 do Código Penal, a reincidência e também
os
outros
registros
criminais
(fls.353/359)
indicam que anteriores fatos não o intimidaram a
praticar novo crime, impondo que a intensidade
inicial do regime de cumprimento de pena seja a
semiaberta (e poderia ser a fechada até!), pois as
circunstâncias
pessoais
do
agente
devem
ser
consideradas para sua fixação, nos termos do
artigo 33, § 3°, do Código Penal.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR